Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Vistos, etc. Compulsando os autos de origem, consta que foi proferida sentença homologatória do acordo noticiado pelo Agravante. (ID proc. 0730475-88.2021.8.07.0001). Considerando que se trata do provimento principal e definitivo do Juiz, resulta que a sua edição enseja a perda do objeto do Agravo de Instrumento. JULGO, POIS, PREJUDICADO O RECURSO, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC/15. . I. Brasília, 06 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator